Tribunal: TJES
Processo: 5004084-52.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004084-52.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FILIPE CAETANO GIROLLA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ANCHIETA - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004084-52.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FILIPE CAETANO GIROLLA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ANCHIETA - ES
Advogados do(a) PACIENTE: MARIANE GUIZZARD SOARES - ES41712, VANESSA RIBEIRO CHAVES - MG199396

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS ROBUSTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO
MODUS OPERANDI
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Filipe Caetano Girolla, preso preventivamente no contexto da "Operação Mangue Seco". O paciente é investigado por integrar organização criminosa armada que planejou e executou tentativa de roubo de 1,4 tonelada de cocaína armazenada na Marina Perocão, em Guarapari/ES, mediante simulação de operação policial. A defesa sustenta a ausência de indícios de autoria devido à busca negativa em sua residência, falta de fundamentação da decisão prisional e presença de condições pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de apreensão de ilícitos na residência do paciente esvazia o
fumus comissi delicti
diante do acervo probatório colhido; (ii) saber se a decisão de prisão preventiva padece de fundamentação genérica ou se está lastreada na gravidade concreta dos fatos; (iii) saber se as condições pessoais do paciente (primariedade, residência fixa e emprego) são suficientes para revogar a custódia cautelar; e (iv) saber se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas do cárcere.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e os indícios de autoria são robustos, uma vez que o paciente foi identificado por câmeras de segurança realizando reconhecimento de perímetro e retirando a iluminação do local do crime para facilitar a invasão armada.

4. A prova tecnológica colhida (mensagens de WhatsApp) demonstra o envolvimento direto do paciente em grupo de chat destinado à gestão do tráfico de drogas, com registros de postagens sobre pesagem de entorpecentes.

5. A prisão fundamenta-se na garantia da ordem pública pela periculosidade social evidenciada no
modus operandi
: uso de fuzil Colt 5.56, veículos clonados, capas de colete com identificação da Polícia Civil e discussões sobre o uso de veneno contra animais de guarda.

6. A busca e apreensão negativa no domicílio do paciente não afasta os indícios de autoria, dado que sua participação operacional e o vínculo com a liderança armada foram confirmados por outros meios de prova idôneos.

7. Condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo as medidas cautelares do art. 319 insuficientes perante a gravidade de uma tentativa de roubo de vultosa carga de cocaína.

IV. Dispositivo e tese

8. ORDEM DENEGADA. A tese firmada é de que a segregação cautelar é legítima e necessária quando há indícios robustos de participação em organização criminosa de alta periculosidade, sendo a gravidade concreta da conduta fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva em prol da ordem pública.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FILIPE CAETANO GIROLLA

contra suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Anchieta/ES.

Liminar indeferida, conforme id.
18623632
.

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, conforme id.
18758311
.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id.
19098539
, por intermédio da Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, opinou pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004084-52.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FILIPE CAETANO GIROLLA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ANCHIETA - ES
Advogados do(a) PACIENTE: MARIANE GUIZZARD SOARES - ES41712, VANESSA RIBEIRO CHAVES - MG199396

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FILIPE CAETANO GIROLLA

contra suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Anchieta/ES.

Alegam as Impetrantes, em síntese, que o Paciente padece de manifesto constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão preventiva, decretada no bojo de investigação que apura a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, artigo 16 do Estatuto do Desarmamento e artigo 180 do Código Penal.

Sustentam a ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, enfatizando que durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do Paciente, nada de ilícito foi encontrado. Asseveram que os indícios colhidos (análise de ERBs, conversas de WhatsApp e vídeos) são frágeis e não vinculam o Paciente de forma inequívoca aos delitos.

Aduzem, ainda, que a decisão impugnada carece de fundamentação idônea, porquanto lastreada em argumentos genéricos acerca da gravidade abstrata do delito e da garantia da ordem pública. Por fim, ressaltam que o Paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e filha menor impúbere, pugnando pela revogação da custódia cautelar ou a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Pois bem.

Da Materialidade e dos Indícios de Autoria (
Fumus Comissi Delicti
)

A alegação de que a busca e apreensão negativa na residência do Paciente esvaziaria os indícios de autoria não prospera.

A investigação da Polícia Federal detalha que o Paciente integra o "Grupo 02", liderado por Alexander do Carmo Bordoni, que realizou uma invasão armada à Marina Perocão em 02/04/2025 com o objetivo de subtrair 1,4 tonelada de cocaína.

Os indícios contra Filipe Caetano Girolla são robustos e multimodais:

Identificação por Imagens: O Paciente foi identificado por câmeras de segurança na madrugada de 01/04/2025 (reconhecimento de perímetro) retirando uma lâmpada da marina para facilitar a ação criminosa posterior.

Vínculo com Veículo do Crime: O veículo utilizado na ação (Fiat Fastback, placas clonadas GER-7E23) continha digitais do líder do grupo e foi acompanhado por veículos ligados à esposa de outro corréu ("Betinho").

Prova Tecnológica (WhatsApp): A análise do celular do corréu Alexander revelou a participação do Paciente no grupo "CONSTRUTORA E CARROS", onde se discutia abertamente o tráfico de drogas. Há registros do Paciente apagando mensagens que continham fotos de balanças de precisão pesando entorpecentes.

Simulação de Autoridade: O grupo planejava ingressar na marina simulando ser da Polícia Civil, tendo sido apreendido no veículo do crime um colete balístico com insígnia da instituição e giroflex.

Portanto, a "busca negativa" é irrelevante diante do vasto acervo probatório que o vincula à execução e ao planejamento da empreitada criminosa de altíssima periculosidade.

Dos Fundamentos da Prisão Preventiva (
Periculum Libertatis
)

A decisão objurgada encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. Não se trata de fundamentação genérica, mas da necessidade de cessar as atividades de uma organização criminosa estruturada e armada.

O Paciente e seus comparsas discutiam métodos para neutralizar cães com veneno e utilizavam armamento pesado, como um fuzil Colt calibre 5.56 com mira telescópica, abandonado durante a fuga. Tal
modus operandi
revela uma periculosidade social que justifica plenamente a custódia cautelar, conforme os ditames dos artigos 312 e 315 do CPP.

Das Condições Pessoais e Medidas Substitutivas

Conforme entendimento consolidado, condições pessoais favoráveis (primariedade, ocupação lícita e residência fixa) não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

No caso em tela, a aplicação de medidas cautelares diversas (Art. 319, CPP) mostra-se insuficiente.

A gravidade da tentativa de roubo de mais de uma tonelada de cocaína e a sofisticação da associação criminosa exigem a segregação como única via eficaz para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

Da Alegação de Inépcia da Denúncia (Art. 157 CP)

A defesa sustenta ausência de individualização da conduta quanto ao crime de roubo.

Contudo, o relatório policial descreve pormenorizadamente a atuação de cada membro: Filipe era o responsável pelo suporte operacional, incluindo a preparação do local (retirada de iluminação) para a invasão armada. A peça acusatória atende ao art. 41 do CPP, permitindo o pleno exercício do contraditório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM de
Habeas Corpus
, mantendo a prisão preventiva do paciente FILIPE CAETANO GIROLLA.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.